Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722408-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PIRES FARAJ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LIGIA PIRES FARAJ em face de BRADESCO SAUDE S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação n. 0710535-80.2021.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização e custeio das despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo pela necessidade de melhor análise acerca da alegação do requerido de doença pré-existente à contratação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a agravante teve seu pedido de realização de artroscopia negado pela operada; 2) de acordo com o art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98 é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência; 3) está fora do prazo de carência; 4) sendo procedimento de urgência, não pode o plano realizar a negativa do tratamento prescrito pelo médico; 5) a negativa da operadora viola o disposto no Enunciado n. 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: (a) seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se que o Agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por esse d. magistrado, em caso de descumprimento da decisão; (b) por conseguinte, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, determinando-se que o Agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por esse d. magistrado, em caso de descumprimento da decisão; (c) sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do Dr. FRANCISCO CARLOS CAROBA, inscrito na OAB/DF sob o no 3.495, sob pena de nulidade. Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a conhecer do recurso, dando-lhe seguimento para recebê-lo na modalidade agravo por instrumento. Requer-se, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas. (...) Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo a Agravante a tutela antecipada buscada, para preservação do fornecimento de energia elétrica para a consumidora residencial nos termos do art. 300, do NCPC. A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de ID 27355377. O agravado foi intimado da decisão no dia 15/07/2021, às 20h31, nos termos da certidão de ID 27370042. A agravante noticiou o descumprimento da decisão (ID 2747810). A parte agravada foi intimada para comprovar o cumprimento da decisão (ID 27481221). O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 27547305. A parte agravante reitera o pedido de cumprimento (ID 27576023). É o relatório. Decido. A parte agravada foi devidamente cientificada da decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como do despacho que a intimou para demonstrar o cumprimento da medida. Ante a injustificada inércia da parte agravante, aplico as astreintes fixadas na decisão de ID 27355377, tendo por base os dias 18/07/2021 à 23/07/2021, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Considerando que a multa diária anteriormente fixada se mostrou inefetiva, determino a sua majoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de reiteração do descumprimento. Além disso, em caso de novo descumprimento: (i) proceder-se-á o sequestro do valor de R$ R$21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento, com lastro no art. 139, IV, do CPC; (ii) penalizar-se-á a agravada por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. INTIME-SE, pela derradeira vez, a parte agravada para que de cumprimento à decisão de ID 27355377, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de serem aplicadas as medidas acima descritas. Atribuo à decisão força de mandado. Cumpra-se por meio de oficial de justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2021 16:44:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador